Tribunal: TJES
Processo: 0025577-45.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025577-45.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO MANOEL FRASSON SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025577-45.2019.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ANTONIO MANOEL FRASSON SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ANTONIO

MANOEL FRASSON SOARES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara
Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES
, que o condenou como incurso nas sanções do art.
24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41, a uma pena definitiva de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 01 (um) mês de prisão simples, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que
no dia
31/07/2019, ainda que devidamente intimado acerca da concessão das Medidas Protetivas de Urgência deferidas por decisão judicial em seu desfavor (Autos n° 0019703-79.2019.8.08.0024),
dentre as quais a proibição de aproximação da vítima, de seus familiares e testemunhas no limite de 300 metros, bem como de manter contato com estes por qualquer meio de comunicação, descumpriu as cautelares impostas ao comparecer ao trabalho da vítima levando 03 (três) rosas brancas e uma caixa de bombons, todavia, como não teve acesso à mesma, deixou os objetos na portaria.

Não somente, o denunciado teria buscado contato com a vítima em diversas oportunidades, através de telefones de terceiros e teria deixado evidente que está tentando de todas as formas se aproximar, perturbando-lhe a tranquilidade.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição do acusado nos moldes do artigo 386, VI e VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Suscitou a defesa a absolvição do acusado pelos crimes previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41

A
materialidade
delitiva

está demonstrada através do Inquérito Policial,
d
as mensagens e
prints
de rede social
,
bem como por toda a prova oral colhida nos autos.

A
autoria delitiva
também restou indene de dúvidas, conforme será a seguir demonstrado.

O próprio acusado confirmou que enviou mensagens à vítima, bem como que se deslocou ao seu local de trabalho para deixar flores, bombons e uma carta na portaria. Não somente, declarou sua plena ciência da existência da medida protetiva em favor da vítima.

P
or sua vez
,
a
vítima,

q
uando ouvida em
juízo,
corroborou com as declarações prestadas na fase extrajudicial,
s
endo
firme e segura a
o
descrever
as ações do acusado.

Como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, “
o simples descumprimento de qualquer medida protetiva já viola o bem jurídico tutelado, qual seja, o normal funcionamento da Administração da Justiça, já que o tipo penal visa assegurar o respeito às ordens judiciais”.

Segundo entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“ao tipificar a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la”
(APC 0000659-37.2019.8.08.0004, Rel. Subst. Des. Luiz Guilherme Risso, Julgado em: 03/02/2021).

Assim, considerando que o apelante tinha ciência das medidas protetivas outrora deferidas em seu desfavor e, mesmo assim, foi ao local de trabalho da vítima e tentou se comunicar com a mesma, ficou demonstrada a prática do crime disposto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Não somente, no que se refere à prática da contravenção penal prevista no art. 65 da LCP, mostra-se evidente, vez que as ações perpetradas foram capazes de retirar a tranquilidade da ofendida.

Posto isso
,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025577-45.2019.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ANTONIO MANOEL FRASSON SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/06. ARTIGO 65 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41.
1.
ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO DELITO DO ARTIGO
24-A DA LEI Nº 11.340/06
. INVIABILIDADE. DEMONSTRADA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU QUANTO À MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.
2.
ABSOLVIÇÃO QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 65 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41
.

IMPOSSIBILIDADE.
PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EVIDENCIADA.

3
.
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.
1.

C
onsiderando que o apelante tinha ciência das medidas protetivas outrora deferidas em seu desfavor e, mesmo assim,
foi ao local de trabalho
da vítima
e tentou se comunicar com a mesma
, ficou demonstrada a prática do crime disposto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.
2.
Mostra-se evidente, que as ações perpetradas pelo agente foram capazes de retirar a tranquilidade da vítima, não sendo cabível a absolvição do acusado.

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.